Tribunal: STF
Processo: Rcl 56419
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Vinicius Appel Ficagna contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC) no Processo 0007187-38.2019.8.24.0038, por suposto desrespeito ao decidido por esta Corte no julgamento do RE 593.818/SC (Tema 150 da Repercussão Geral).



    O reclamante sustenta, em síntese, que não poderia ter havido a negativa de seguimento a seu recurso extraordinário, posteriormente mantida em agravo interno, com base no Tema 150/RG, porque o acórdão que julgou o RE 593.818/SC ainda não transitou em julgado, ante a oposição de embargos declaratórios.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    A tese fixada no julgamento do Tema 150 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:



    “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.”



    Além disso, verifico que não foi atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o RE 593.818/SC. 



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que o julgamento de leading case pelo Plenário desta Corte autoriza a imediata aplicação do entendimento fixado aos recursos extraordinários submetidos à sistemática da repercussão geral, sendo desnecessário, em regra, aguardar-se o trânsito em julgado do acórdão paradigma. Nesse sentido:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Aplicação imediata das decisões do STF. Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado. 1. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Portanto, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 30.003-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA N. 32 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA CAUSA INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, não havendo falar em usurpação de competência desta Corte. 2. Independentemente do trânsito em julgado do paradigma em referência, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de autorizar o julgamento imediato das causas que versem sobre o tema. 3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recursos. 4. Agravo interno desprovido.” (Rcl 47.386-AgR/RS, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma) 



    Confiram-se também os seguintes precedentes, específicos sobre o Tema 150/RG: Rcl 49.972/DF e Rcl 47.602/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 55.370/SC, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 47.475-MC/DF, Rel. Min. Nunes Marques; Rcl 47.474/DF, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Ademais, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator